Tribunal: TJPA
Processo: 0005433-28.2013.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005433-28.2013.8.14.0110

APELANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

APELADO: JAQUELINE CASSIA GOMES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO CARACTERIZADAS. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
In casu
restou consignado nos fundamentos do acórdão embargado que:

‘a convocação de candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em concurso público para apresentar documentos necessários a nomeação e posse deve ocorrer na forma prevista no edital do Certame, mas tendo sido realizada de forma diversa e após transcorridos vários meses da publicação do resultado do resultado final, há necessidade de intimação pessoal do candidato, sob pena de afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e razoabilidade e proporcionalidade, pois em contrário ficaria a critério da conveniência e oportunidade da

administração, em desrespeitando a transparência e objetividade inerentes a realização do concurso público...’,
portanto, não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, face a expressa manifestação sobre as matéria necessárias aos deslinde da controvérsia e não se admite a reapreciação da matéria em sede de embargados de declaração quando não se encontrem presentes os pressupostos do art. 1022 do CPC. Embargos conhecidos, mas improvidos à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhes provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, no período de 07.112022 até 16.11.2022.

Belém/PA, 16 de novembro de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se EMBARGOS DE DECLRAÇÃO contra acórdão proferido em AGRAVO INTERNO de decisão monocrática proferida em APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MUNICÍPIO DE GOIANESIA DO PARÁ contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado em seu desfavor por JAQUELINE CASSIA GOMES DO NASCIMENTO, que julgou procedente o pedido e determinou a imediata convocação da impetrante para apresentar a documentação exigida para fins de nomeação e posse da candidata no cargo para o qual foi aprovada em concurso público professora de anos inicias – Zona Urbana, e a decisão foi mantida em grau recursal.

O embargante aduz que o acórdão merece reforma sob o fundamento de que houve a publicação do ato de convocação no átrio do Município e não teria ocorrido qualquer prejuízo a embargada, e que o ato teria sido realizado na forma estabelecida na Lei Municipal, que estabelece a publicação dos atos do Município na Prefeitura, na forma do art. 2.º da Lei Municipal n.º 051/97, e que teria sido protocolado pedido de desistência da candidata em 15.04.2016, por conseguinte, não haveria mais seu interesse do processo, Transcreve jurisprudência sobre a matéria.

Requer assim sejam os embargos de declaração conhecidos e providos, com efeito modificativo, para a reforma do acórdão embargado.

Consta da certidão do ID-
4929372 - Pág. 1, que não foram apresentadas contrarrazões pela parte contrária.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, 16 de novembro de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração devem ser conhecidos por preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Analisando os autos, entendo que a insurgência recursal não pode prosperar no mérito. Vejamos:

O acordão embargado consignou de forma expressa em seus fundamentos que:

“... restou consignado na decisão agravada que o Edital do Certame juntado à fl. 20, indica em seu item 14.4 que os candidatos deveriam acompanhar as publicações do concurso público através de divulgação no quadro de avisos da Prefeitura de Goianésia.

Tal previsão deixa evidente que a convocação dos candidatos para apresentação de documentação após o resultado final, com finalidade de nomeação e posse, deveria ser realizada por divulgação no quadro de avisos da Prefeitura de Goianésia.

No entanto, consta dos autos que houve publicação da convocação dos candidatos também através de publicação no Diário Oficial do Estado de 09.09.2013, conforme documento de fls. 21/23, ou seja, a própria administração municipal reconheceu que a previsão do edital não era razoável, pois realizou a publicação da convocação de forma diversa da prevista no edital, certamente, buscando dar ciência aqueles candidatos aprovados moradores de outros Municípios.

Nestas circunstâncias, forçoso é reconhecer que não é razoável a fixação de avisos na Prefeitura de Goianésia, na forma estabelecida no edital do Certame, muito menos é suficiente para dar ciência aos candidatos interessados moradores de outras localidades, que foram aprovados no Certame em questão.

Isto porque, não satisfaz o interesse público face a obrigatoriedade de
transparência e objetividade inerentes ao
s atos dessa natureza.

Por outro lado, entendo que a publicação realizada no
Diário Oficial do Estado,
em 09.09.2013 (fl. 21/23), não é hábil a suprir a irregularidade, tendo em vista que não se encontrava estabelecida no edital do concurso público, para vincular os candidatos ao acompanhamento desta forma.

Assim, forçoso é reconhecer que as convocações realizadas da impetrante não surtiram o efeito pretendido e seria necessária a intimação pessoal na espécie face a irregularidade da regulamentação estabelecida no edital, restando caracterizada a violação a direito liquido e certo da impetrante de obter ciência da sua convocação, para apresentar os documentos necessários à sua nomeação e posse, após aprovação em concurso público, pois a administração não estabeleceu no edital regras expressas, validas e razoáveis para tal finalidade, principalmente quando considerado que a convocação ocorreu vários meses após o resultado final, como admitido pelo próprio agravante.

Sobre a matéria temos o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

‘DECADÊNCIA AFASTADA. PRAZO QUE TEM INÍCIO NA DATA DO ATO QUE EFETIVAMENTE PRODUZIU EFEITOS CONTRA A IMPETRANTE. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A RESPECTIVA NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O termo a quo do prazo decadencial para impetração do Mandado de Segurança passa a fluir com a ciência inequívoca do ato que efetivamente se alega ter violado o direito líquido e certo da impetrante, consubstanciado no ato de nomeação levado a efeito pela Administração Pública, cujo conhecimento foi dado a ora recorrida em 4.7.2014, conforme consta do documento acostado às fls. 37. Precedentes: RMS 30.836/MT, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15.2.2016; AgInt no RMS 30.388/CE, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 3.10.2016; AgRg no RMS 37.935/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 9.11.2015; AgRg no AREsp. 357.522/ES, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 28.9.2015. 2. Por oportuno, importante salientar que embora a parte agravante pugne pelo reconhecimento da decadência, ao argumento de que o documento acostado às fls. 37 não teria o condão de comprovar o momento em que a impetrante tomou ciência do ato coator, razão não lhe assiste. Na hipótese dos autos, a parte recorrida usou dos meios necessários a demonstrar o momento em que teve ciência do ato impugnado, não tendo o ente federativo refutado de forma satisfatória o meio de prova apresentado, pois sequer apontou período diverso, apenas insistindo que o termo inicial do prazo decadencial para a impetração do Mandado de Segurança seria a data de publicação do ato de nomeação, argumento já rechaçado em linhas volvidas, ante a ausência de ciência inequívoca do ato. 3.
É entendimento consolidado desta Corte de que a nomeação em concurso público, após transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e razoabilidade. Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua nomeação, em

observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do lapso temporal decorrido entre a homologação do certame e a respectiva nomeação, 1 ano e 1 mês, comunicar pessoalmente ao candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela ocupação da vaga. Precedentes: AgRg no RMS. 23.467/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 25.3.2011; RMS 23.106/RR, Rel. Min. LAURITA VAZ,DJe 6.12.2010; RMS. 32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010. 4. Agravo Interno do ESTADO DO PIAUÍ a que se nega provimento.’

(AgInt nos EDcl no AREsp 1202731/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018)

Daí porque, foi negado seguimento ao apelo, monocraticamente, por ser manifestamente improcedente, face os vícios consignados constatados relativos a convocação da agravada, na forma do art. 557 do CPC/73 (equivocadamente digitado como CPC/15).’

Assim, entendo que não assiste razão ao agravante, pois a convocação de candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em concurso público para apresentar documentos necessários a nomeação e posse deve ocorrer na forma prevista no edital do Certame, mas tendo sido realizada a convocação de forma diversa e após transcorridos vários meses da publicação do resultado do resultado final, há necessidade de intimação pessoal do candidato, sob pena de afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e razoabilidade e proporcionalidade, pois em contrário ficaria a critério da administração realizar a convocação, conforme sua conveniência e oportunidade, desrespeitando a transparência e objetividade inerentes a realização do concurso público.”

Assim, foi
consignado de forma expressa e retilínea os fundamentos que motivaram a livre convicção do órgão julgador sobre a matéria e inexiste omissão no acórdão embargado a suprida, pois, na realidade, o embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não se admite em sede de embargos de declaração quando não se encontram presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO FEITO - INVIABILIDADE.
Os Embargos Declaratórios visam à eliminação de obscuridade, contradição ou omissão no Acórdão embargado, não se coadunando essa finalidade com a pretensão de rejulgamento do caso concreto.
Assim, verifica-se a inviabilidade do presente recurso, visto que do arrazoado não transparece tenha incorrido em qualquer dessas três hipóteses de cabimento. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no AgRg no Ag 778.187/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA

TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 03/03/2009)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM SEU CONHECIMENTO. A MATÉRIA DE FUNDO FOI DECIDIDA, NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, COM BASE NO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME, EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade ou contradição. Não se prestam, contudo, a revisar entendimento materializado de forma clara, coerente e congruente.

2.
Julgamento contrário aos interesses da parte não implica ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa.

3. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base no acervo fático-probatório delineado nas instâncias ordinárias.

Rever tal posicionamento se mostra inviável, em recurso especial, tendo em vista o óbice contido no enunciado 7 da Súmula do STJ.

4. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no AgRg no Ag 989.416/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 05/03/2009)

Por final, nada beneficia o embargante a alegação que teria sido protocolado pedido de desistência da candidata em 15.04.2016 e não haveria mais interesse da embargada no processo, posto que o pedido de desistência foi protocolado ainda

junto ao 1.º grau, em 15.04.2015, mas houve o prosseguimento do processo e foi proferida sentença concedente a segurança, em 07.07.2015, e contra em relação a matéria não houve insurgência recursal no arrazoado do embargante constante do ID-
4927295 - Pág. 8, razão pela qual, a matéria tornou-se preclusa, inclusive há manifestação posterior da embargada por ocasião das contrarrazões ao agravo interno, conforme consta do ID- 4927301 - Pág. 14, o que deixa evidente a existência de interesse da embargada na continuidade do processo.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, por ausência dos requisitos do
art. 1.022 do CPC,
nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, 25 de agosto de 2022.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Ante o exposto, mantenho a decisão agravada e conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o Voto.

Belém/PA, 16 de novembro de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 16/11/2022